Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722270-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLEUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar-lhe o reestabelecimento do plano de saúde à agravada enquanto permanecer internada em tratamento do seu grave estado de saúde, inclusive com o custeio das despesas para sua transferência ao Hospital Santa Lúcia Sul, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada descumprimento da ordem judicial (id 195944296 dos autos n. 0717790- 44.2024.8.07.0001). A agravante afirma que o contrato em discussão nos autos originários é regulamentado pela Lei n. 9.656/1998. Alega que não busca impor prejuízos à agravada, mas permitir-lhe o acesso à ampla gama de opções para contratação de plano de saúde. Sustenta que os custos assistenciais que as operadoras de planos de saúde possuem extrapolam o previsto nos cálculos atuariais e geram relevante impacto nas projeções contábeis. Argumenta que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo. Destaca que os cancelamentos de contratos não foram discricionários, discriminatórios ou ativeram-se a uma população específica. Esclarece que cancelou contratos que não possuíam o necessário equilíbrio atuarial com o fim de aprimorar e disponibilizar um serviço melhor para seus clientes. Afirma que mencionados cancelamentos restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão. Explica que não houve cancelamento de contratos individuais. Ressalta que está subordinada às normas e disposições regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega que o contrato pactuado pelas partes possui previsão expressa no sentido de que qualquer uma das partes contratantes pode pleitear a rescisão do contrato após o prazo de doze (12) meses de vigência inicial, desde que proceda com o envio de aviso prévio de sessenta (60) dias. Defende que não houve abuso na resilição porquanto esta hipótese está prevista no contrato e a notificação prévia foi enviada pela administradora. Sustenta que inexiste risco de desassistência pois o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado tem direito à portabilidade de carências. Acrescenta que eles podem migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, desde que requeiram a portabilidade em sessenta (60) dias contados da extinção do contrato. Argumenta que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à doença em caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação. Explica que isso não se aplica aos casos de tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a sua manutenção. Esclarece que o contrato discutido nos autos originários será resilido após o cumprimento do prazo de sessenta (60) dias previsto na apólice. Alega que esse prazo é suficiente para que a empresa estipulante busque uma nova operadora de plano de saúde que abarque seus interesses. Sustenta que a multa fixada é exorbitante e desproporcional. Alega que a decisão deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito da agravada. Argumenta que o valor da multa não pode ultrapassar o valor principal porquanto possui caráter acessório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 59756362 e 59756363). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995, caput, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada regularidade na resilição do contrato firmado pelas partes. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A probabilidade do direito da agravada está demonstrada. O art. 14 da Resolução Normativa n. 557/2002 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.[1] O art. 8o da Resolução n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.[2] Ressalto que a resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A análise dos elementos de prova juntados nos autos originários neste incipiente momento processual indica que a agravante não cumpriu com as exigências regulamentares para a rescisão do plano de saúde contratado. Não consta nos autos originários a necessária notificação prévia para viabilizar a resilição contratual. Há apenas a informação de que o plano de saúde encontra-se cancelado (id 195896561 dos autos originários). O prazo de sessenta (60) dias de antecedência para conhecimento da contratante não foi respeitado e a motivação para o cancelamento do contrato não foi apresentada. A resilição contratual realizada revela-se ilícita, em tese, também em razão da necessidade de internação em decorrência do estado grave de saúde da agravada, a qual é representada por seu filho por não possuir condições de expressar sua vontade (id 195896563 dos autos originários). O requisito do perigo de dano está demonstrado, porquanto o laudo médico declara que: trata-se de paciente grave, internada em caráter de urgência devido a TEP e abdome agudo (id 195896563 dos autos originários). Destaco a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. A agravante insurge-se contra a penalidade a ela aplicada caso descumpra a obrigação liminarmente fixada. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[3] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência e fixou multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada descumprimento da ordem judicial. Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registro que não há que falar-se em aplicação da penalidade, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [2] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.